Tribunal: CARF
Processo: 13433.720863/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720863/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.552 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 01/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanharam o Relator pelas conclusões os conselheiros
Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima pois
entenderam fundamento suficiente para a glosa do crédito sobre frete a ausência do seu
pagamento pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720863/2011-10
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) – de no 04131.97643.290906.1.1.09-3226, protocolados
em 29 de setembro de 2006 – no valor de R$ 209.589,92, referente ao terceiro trimestre
de 2005.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Mossoró/RN reconheceu o crédito no valor
de R$ 53.159,88, indeferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, homologou a
compensação no 20505.72627.290906.1.3.09-0600, parcialmente a compensação no
22210.09725.310107.1.7.09-2821, até o limite do crédito reconhecido e não homologou
as demais compensações vinculadas ao crédito pleiteado.
Do relatório fiscal
Para fins de análise do Pedido de Ressarcimento, a DRF intimou a contribuinte a
apresentar a seguinte documentação:
. Contabilidade em meio magnético do período;
. Arquivo SINTEGRA, em meio digital, conforme convênio ICMS 57/95 e suas
alterações, recepcionado e validado pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio
Grande do Norte (todos os estabelecimentos);
. Memória de cálculo (1a memória de cálculo) da apuração dos créditos constantes do
pedido de ressarcimento objeto da análise, conforme planilhas de apuração constantes
de um CD-ROM fornecido pela fiscalização, onde foram informados através da planilha
“Fiscon_Crédito” todos os itens que compõem as Notas Fiscais de aquisição de insumos
com direito a crédito, bem como as operações referentes às saídas informadas na
planilha “Fiscon_Contribuição”;
Memória de cálculo de apuração dos créditos (2a memória de cálculo) e as notas fiscais
de composição dos créditos;
. Dacon do trimestre;
. Livros Fiscais (apuração do ICMS, Entradas e Saídas).
. Planilha de título Descrição do Processo Produtivo.
A Autoridade Fiscal relata que a empresa fiscalizada informou em Dacon ter auferido
receita decorrente da exportação, para o exterior, de seus produtos, receitas da Atividade
Rural e Outras Receitas. Informa que, conforme balancete das contas contábeis das
receitas, essas outras receitas são na verdade receitas financeiras auferidas pelo
contribuinte.
Quanto aos créditos, relata que a empresa informou que apurou créditos decorrentes da
aquisição de bens utilizados como insumos, de serviços utilizados como insumos, de
despesas de energia elétrica, créditos relativos ao pagamento de despesas com
armazenagem de mercadorias e fretes nas operações de vendas, de despesas com
alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e utilizados nas
atividades da empresa e outras operações com direito de crédito.
Informa que a empresa, intimada, apresentou os livros contábeis (meio magnético), as
Notas Fiscais utilizadas para apuração dos créditos utilizados no DACON, assim como
as memórias de cálculo contendo a relação dessas Notas Fiscais, documentos em anexo,
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

de onde foram extraídas, após análises desses documentos, as relações (compostas de
planilhas) de Notas Fiscais de Insumos Aceitas (3o trimestre de 2005); de Notas Fiscais
de Insumos Glosadas (3o trimestre de 2005); de Notas Fiscais e Faturas de Serviços, de
Fretes, de Energia, de Aluguel Aceitas e Relativas ao 3o trimestre de 2005; e de Notas
Fiscais e Faturas de Serviços, de Fretes, de Energia, de Aluguel Glosadas e Relativas ao
3o trimestre de 2005.
Todas essas planilhas estão em anexo.
Na análise dos valores pleiteados, foram confrontadas as informações registradas na
contabilidade e no Dacon com as contidas nos arquivos de memória de cálculo e nas
notas fiscais de entradas.
A Autoridade Fiscal glosou os créditos pleiteados em desacordo com a legislação de
regência - Leis nos 10.637/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins)
e nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e
404/2004 (Cofins) – como segue.
Bens utilizados como insumo
Consta do Relatório Fiscal: que a contribuinte pleiteou créditos relativos à aquisição de
produtos que caracteriza como intermediários em seu processo de industrialização; que
foram glosados aqueles valores relativos a tais insumos constantes nas planilhas de
memória de cálculo (1o memória de cálculo apresentada), cuja documentação não foi
entregue pela empresa, conforme preceitua o art. 65 da IN RFB no 900/2008; que
também foram glosados os valores relativos a insumos cujas notas fiscais se referiam a
aquisições ocorridas em junho de 2005. Em relação aos demais produtos, cujas notas
fiscais foram entregues, mas os valores foram glosados, a Fiscalização assim coloca:
Como conseqüência da expressa disposição normativa, os produtos
classificados na Memória de cálculo em anexo, como álcool etílico, adubo,
barrotes, peças de automóveis, mantas, cimento, comporta, cantoneira, carvão
ativado, cal, calcário, cloro, corda, cronômetro, fertilizante, hipoclorito,
mourão, sal grosso, caibro, embalagem térmica, oxigênio, gpl (glp), tarrafa,
fita adesiva, geomembrana, vergalhões, ácido muriático, corda, fivela plástica,
nitrogênio, tela, tela mosquiteiro, tela plástica, tela protetora, teflon tarugo,
gasolina e o óleo diesel, etc, não são aptos a gerar créditos de COFINS não-
cumulativa, já que não sofrem alteração decorrente da ação exercida
diretamente sobre o produto final, comumente o camarão, tendo sido glosados
para efeito de apuração da base de cálculo dos referidos créditos os valores
decorrentes das aquisições dos mencionados produtos, cujas notas fiscais estão
relacionadas nas planilhas NOTAS FISCAIS DE INSUMOS GLOSADAS - 3o
TRIMESTRE DE 2005, docs. em anexo.
A contribuinte pleiteou também créditos relativos a insumos adquiridos das empresas
Malta Cleyton do Brasil S/A, CNPJ 06.066.837/0002-09. Entretanto, conforme
demonstra a nota fiscal em anexo, apresentada pela contribuinte, os produtos saiam da
empresa mencionada, com suspensão das contribuições PIS/PASEP e COFINS, como
autoriza o art. 40 da Lei 10.865, de 2004, e Lei no 10.925/2004. Assim, não serão
considerados aptos a gerar crédito da COFINS, os valores decorrentes de aquisição de
bens dessa empresa, adquiridos com suspensão das contribuições PIS/PASEP e
COFINS, cuja nota fiscal está relacionada nas planilhas NOTAS FISCAIS DE
INSUMOS GLOSADAS - 3o TRIMESTRE DE 2005, docs. em anexo.
Serviços utilizados como insumos
Em relação aos serviços considerados pela fiscalizada como insumos de seu processo
produtivos, a Autoridade Fiscal relata que, primeiramente, foram glosados todos os
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes a serviços, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues e, posteriormente, também foram
glosados todos os valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes
a serviços, cujas notas fiscais fazem referencia à prestação de serviços não aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos destinados à venda (comumente o camarão),
como obras civis em fazendas, medição/montagem de comportas, estudo de controle de
cheias, serviço no sistema de geração e distribuição, serviços de instalação elétrica e
drenagem, etc.
Despesas com energia elétrica
Das despesas com energia elétrica relacionadas nas planilhas de memória de cálculo,
foram glosadas aquelas para as quais não foram entregues as documentações
comprobatórias.
Despesas com alugueis de prédios locados de pessoas jurídicas
A Autoridade Fiscal relata que foram glosadas as despesas relacionadas nas planilhas de
memória de cálculo para as quais não foi apresentada documentação comprobatória.
Despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
Foram pleiteados também créditos relativos a despesas com armazenagem de
mercadorias e fretes nas operações de venda. Para essa modalidade de crédito a empresa
fiscalizada apresentou documentação apenas relativa a fretes. Desses, foi glosado o frete
cuja documentação não o identifica a um frete relacionado a uma operação de venda de
mercadorias (Lei n° 10.833/2003, art. 3o, inciso IX).
Outras operações com direito de crédito
Foram glosados todos os valores constantes na Dacon a título de outras operações com
direito a créditos, pois a empresa, intimada para tanto, não apresentou a documentação
comprobatória desses valores.
Despesas com alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e
utilizados nas atividades da empresa
A empresa apresentou documentação de despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa, e constante
nas planilhas de memória de cálculo do mês de julho de 2005, entretanto, a empresa não
informou em Dacon créditos para essa modalidade em nenhum mês desse trimestre.
Assim, foram glosados os créditos dessa modalidade, os quais não foram reconhecidos
na Dacon pela empresa fiscalizada.
Da manifestação de inconformidade
A recorrente contesta as glosas realizadas com fundamento na falta de apresentação da
documentação comprobatória, alegando que os créditos não admitidos “estão
contabilmente lançados nas contas indicadas nas cópias do Razão em anexo e foram
comprovadas através dos documentos fornecidos pela empresa, mas desprezados pelo
Fisco”.
Defende que “Eventual ausência da entrega de alguns documentos solicitados não pode,
..., sacrificar o direito ao crédito que lhe é legalmente assegurado”, sob pena de ofensa
ao Princípio da Verdade Material. Afirma que:
...as despesas glosadas (produtos intermediários, despesas com energia
elétrica e com alugueis de imóveis) estão devidamente provadas. A verdade
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

está espelhada nos documentos anexados e restará absolutamente demonstrada
através da perícia contábil já requerida.
Contesta a glosa dos valores dos produtos adquiridos da Empresa Malta Cleyton do
Brasil S/A alegando que a aquisição de produto cuja venda estava sujeita à suspensão
da Cofins gera direito ao crédito, nos termos do art. 40 da Lei no 10.865/2004, caput e
§3o. Alega, ainda, que a própria Lei n° 10.833/2003, cujo art. 3o assegura o direito ao
referidocrédito, apenas veda o creditamento no que toca aos produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição ou adquiridos com isenção de Cofins ou alíquota zero e aduz
que “Caso a norma vedasse o crédito quando o produto fosse vendido com suspensão da
exação, deveria tê-lo dito expressamente. Com não o fez, não cabe ao intérprete fazê-lo,
sob pena de nulidade”.
Contra às glosas com despesas de frete, a recorrente alega que não há no despacho
decisório a “identificação clara e objetiva da possível irregularidade justificadora da
glosa, o que dificulta, inclusive, o exercício do direito de defesa”.
Quanto às glosas das despesas com alugueis de máquinas e equipamentos, a
recorrente, inicialmente, nega que estas não tenham sido informadas noDacon,
conforme cópias presentes nos autos. Alega que, mesmo que tais despesas não tivessem
sido informada em Dacon, esse fato não poderia afastar o crédito a que tem direito, pois
a norma legal que assegura o benefício (art. 3o , da Lei n° 10.833/2003) não prevê o
dever instrumental como requisito à sua fruição, mas que o direito deve ser demonstrado
por documentos hábeis, que comprovem a realização da despesa, através da aquisição
de insumos ou da prestação de serviços. Acrescenta que esses documentos foram
apresentados pelo contribuinte, conforme expressamente admitido pela decisão
contestada.
Considerando que a “motivação reside no argumento do despacho decisório de que os
créditos apresentados são inconsistentes, carentes de suporte fático e contábil”, requer a
realização de perícia contábil; indica o perito e coloca os seguintes quesitos:
1. Identifique o perito contábil com base no Livro Razão (cópias em anexo), e
outros elementos à sua disposição, qual o valor dos créditos de COFINS -
exportação do 3o trimestre/2005;
2. Especifique o Sr. Perito, igualmente com base com base no Livro Razão e
outros elementos à sua disposição, quais os valores relativos às despesas de
energia elétrica e de alugueis e das outras operações não admitidas pelo
despacho decisório por falta de documentação;
3. Considerando as respostas supra, queira o Sr. Perito indicar qual o valor do
crédito da empresa, relativa ao aludido período fiscal, que ainda não lhe foi
reconhecido.
Requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 753/766, e a decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessário e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
apuração dos créditos é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária assentir com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de
custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES TRIBUTADAS.
Somente podem gerar créditos da Cofins os valores das aquisições de bens ou serviços
sujeitos ao pagamento da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 773/801) com os seguintes argumentos:
III — DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — OUTRAS
OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
IV
—
DA
POSSIBILIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO – VERDADE MATERIAL
V - DO CONCEITO DE INSUMO
VI — DO NECESSÁRIO CONHECIMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO
DO CAMARÃO: A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS DECLARADOS COMO
INSUMOS
VII - DOS INSUMOS ADQUIRIDOS À EMPRESA MALTA CLEYTON DO
BRASIL SIA
VIII — DAS DESPESAS COM FRETE
IX- DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
X — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

Observo ainda que o Relatório Fiscal esta nas fls. 421/431, despacho decisório fls.
545/548 e a Manifestação de Inconformidade esta nas fls. 552/565.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com base no artigo 3o da Lei n.o 10.833 de 2003 –
de no 04131.97643.290906.1.1.09-3226, protocolados em 29 de setembro de 2006 – no valor de
R$ 209.589,92, referente ao terceiro trimestre de 2005, que foi parcialmente homologada.
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos para crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se referem as matérias processuais que deve ser levada em consideração
no julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação
específica das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação
específica envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou
junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório. O diploma legal, Decreto n.o
70.235 de 1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão,
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Feitos esses esclarecimentos passo agora ao julgamento dos pontos que foram
objeto do recurso, na ordem em que foram expostos no recurso para uma melhor didática.
III — DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — OUTRAS
OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
Nesse ponto a recorrente alega ter sido cerceado o seu direito de defesa porque
não houve fundamentação para a glosa dessas rubricas, conforme se verifica no destaque abaixo
do Recurso Voluntário, vejamos:
Na decisão recorrida, foram mantidas as glosas referentes a outras operações com
direito a crédito, em virtude de suposta falta de comprovação, sem, contudo, a exemplo
do ocorrido no despacho decisório, haver especificação de que despesas se tratavam,
acarretando uma nítida preterição do direito de defesa da Recorrente.
Sobre a rubrica o relatório fiscal consignou que:
Outras operações com direito de crédito
Foram glosados todos os valores constantes na Dacon a título de outras operações com
direito a créditos, pois a empresa, intimada para tanto, não apresentou a documentação
comprobatória desses valores.
O acordão recorrido, por sua vez, tratou a glosa com as seguintes palavras:
A recorrente, a seu turno, em nome do Princípio da Verdade Material, pretende que o
direito ao crédito seja reconhecido, como diz, apesar de não ter apresentado a
comprovação deste. Nesse sentido, alega que os créditos não admitidos “estão
contabilmente lançados nas contas indicadas nas cópias do Razão em anexo e foram
comprovadas através dos documentos fornecidos pela empresa, mas desprezados pelo
Fisco”. Defende que “Eventual ausência da entrega de alguns documentos solicitados
não pode, ..., sacrificar o direito ao crédito que lhe é legalmente assegurado”, sob pena
de ofensa ao Princípio da Verdade Material. Afirma que:
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

...as despesas glosadas (produtos intermediários, despesas com energia
elétrica e com alugueis de imóveis) estão devidamente provadas. A verdade
está espelhada nos documentos anexados e restará absolutamente demonstrada
através da perícia contábil já requerida.
Para a correta análise da matéria em questão, antes, há que se estabelecer, o ônus da
prova do contribuinte no âmbito dos processos administrativos em que se trate de direito
de crédito por este utilizado pelos meios legalmente previstos.
Analisando as alegações entendo que não houve ausência de fundamentação e por
consequência o cerceamento do direito de defesa. Esta bem claro que a fiscalização glosou
despesa informada em DACON – pelo contribuinte - denominada de “outras operações com
direito a créditos”, por ausência de comprovação dessas despesas, logo a fundamentação da
glosa é ausência de comprovação.
Assim restou consignado pelo relatório fiscal (fls. 428):
f) A empresa pleiteou créditos na DACON relativos a outras operações com direito a
créditos. Intimada, a empresa não apresentou a documentação comprobatória desses
valores. Dessa forma, foram glosados todos os valores desses créditos constantes na
DACON dessa modalidade (art. 65, da IN RFB 900/2008).
Se dentro desse contexto fático o recorrente entende que a comprovação foi
realizada, deixou de apontar para o julgador em que consiste essa comprovação. Ora, sendo a
despesa declarada pelo contribuinte, caberia a ele, contribuinte, apontar em que consiste e
comprovar efetivamente os gastos, como isso não ocorreu esta correta a manutenção da glosa.
Nesse sentido, faço alusão ao tópico que trato das questões processuais no que se
refere ao ônus da prova e mantenho as glosas referentes a “outras operações com direito a
créditos”, por ausência de comprovação.
IV
—
DA
POSSIBILIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO – VERDADE MATERIAL

Sobre esse ponto a recorrente alega que deveria a fiscalização buscar dentre os
documentos apresentados as comprovações necessárias ao que foi glosado por ausência de
provas em respeito ao princípio da verdade material, conforme se verifica nos destaque:
De fato, os créditos não admitidos estão contabilmente lançados nas contas indicadas
nas cópias do Livro Razão e foram comprovadas através dos documentos fornecidos
pela empresa, mas desprezados pelo fisco.
O Órgão Julgador incorre em verdadeira contradição ao dispor que a contabilidade da
empresa faz prova das operações comerciais, mas não constitui documento fiscal hábil e
idôneo para comprovar o crédito pleiteado.
Para serem considerados existentes, os custos e despesas devem ser efetivamente
comprovados na realidade tática, não havendo prescrição literal na legislação tributária
de como deve ser feita essa prova, pelo que se entende que pode se dar de todas as
formas e meios em direito admitidos.
Entendo que a argumentação é genérica e deixa de demonstrar de forma específica
em que ponto cabe a análise e em quais documentos estão as comprovações das despesas
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

glosadas, pois conforme já relatado, o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia ressarcimento
de despesas, para isso durante o procedimento de fiscalização o fisco realiza inúmeras
intimações.
Caberia ao recorrente em sua defesa apontar a despesa que pretende comprovar e
a comprovação de referida despesa dentro dos autos, indicando ao julgador de qual ponto
específico esta recorrendo da decisão de piso atendendo assim a regra de devolver para o CARF
a revisão de matéria especificada.
A busca pela verdade material não substitui a obrigação do recorrente de
demonstrar em que consistem as suas provas, também não transfere o ônus da prova ao fisco e
por essa razão mantenho a decisão de piso.
V - DO CONCEITO DE INSUMO
Sobre o conceito de insumos já me manifestei acima quanto ao posicionamento da
minha relatoria que esta em consonância com as jurisprudências dos Tribunais Superiores e do
CARF e é dentro do conceito de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Conforme já destacado, os insumos que geram direito a crédito, devem estar
abrangidos pelos critérios:
(...) (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Ocorre que diferente do que foi tratado no tópico anterior, aqui não trata de glosas
de despesas por ausência de comprovação, mas sim pelo entendimento relativo ao conceito de
despesas operacionais do Imposto de Renda que não são suficientes para a reforma do julgado
posto que a recorrente não apontou os itens que pretende obter o crédito, bem como a sua
participação na atividade econômica.
Desta forma a apresentação do processo produtivo se torna inócua se não há o
detalhamento das rubricas que se inserem no contexto alegado, impossibilitando o julgador aferir
a luz do que dispõe o REsp 1.221.170 a análise do insumo diante a sua imprescindibilidade ou
importância para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Em sede de Recurso Voluntário, cabe ao recorrente apontar o insumo que
pretende se creditar e que por óbvio foi objeto da glosa, como foi feito, por exemplo, nas glosas
relacionadas a outras operações com direito a créditos, frete e dos insumos adquiridos à empresa
MALTA CLEYTON DO BRASIL S/A.
Sendo assim, mantenho a decisão de piso.
VII - DOS INSUMOS ADQUIRIDOS À EMPRESA MALTA CLEYTON DO
BRASIL SIA
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

A recorrente se insurge, ainda sobre as despesas com insumos adquiridos da
empresa Malta Cleyton, nas seguintes palavras:
Recurso voluntário: Em relação às glosas mantidas quanto aos insumos adquiridos
das empresas Malta Cleyton Brasil S/A, em virtude da suspensão da incidência de
COFINS, cumpre esclarecer, primeiramente, que tais créditos sequer foram utilizados.
A própria Lei n° 10.833/2003, cujo artigo 3° assegura o direito da Recorrente de utilizar
o crédito ora glosado, apenas veda o creditamento no que toca aos produtos não sujeitos
ao pagamento de contribuição, ou adquiridos com isenção de Cofins ou alíquota zero.
No caso da suspensão o tributo incide e é devido, sendo apenas suspensa a sua
cobrança, na dependência de um evento futuro e incerto, não se confundindo, portanto,
com os demais casos, conforme pretendido na decisão recorrida.
Sobre a glosa o relatório fiscal justificou que:
Relatório fiscal: A contribuinte pleiteou também créditos relativos a insumos
adquiridos das empresas Malta Cleyton do Brasil S/A, CNPJ 06.066.837/0002-09.
Entretanto, conforme demonstra a nota fiscal em anexo, apresentada pela contribuinte,
os produtos saiam da empresa mencionada, com suspensão das contribuições
PIS/PASEP e COFINS, como autoriza o art. 40 da Lei 10.865, de 2004, e Lei no
10.925/2004. Assim, não serão considerados aptos a gerar crédito da COFINS, os
valores decorrentes de aquisição de bens dessa empresa, adquiridos com suspensão das
contribuições PIS/PASEP e COFINS, cuja nota fiscal está relacionada nas planilhas
NOTAS FISCAIS DE INSUMOS GLOSADAS - 3o TRIMESTRE DE 2005, docs. em
anexo.
E ainda o julgador de piso se pronunciou no seguinte sentido:
DRJ: O crédito de que se trata é o apurado nos termos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, artigo que expressamente estabelece as operações que
geram crédito (dentre as quais as aquisições de insumo) e, através do §3o, veda
expressamente a tomada de crédito a partir da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
Observe-se que ao contrário do que alega a recorrente, a previsão legal não limita
os casos de vedação ao crédito, mas é clara ao abranger qualquer situação da qual
decorra o não pagamento de contribuição pelo adquirente, no caso, isenção,
suspensão, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
De fato não há que se falar em crédito na aquisição de bens ou serviços de
empresas com isenção, suspensão, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, pois tal medida seria incompatível com o regime da não cumulatividade.
Em consonância com o tema, destaco os julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
(...)
CUSTOS. INSUMOS. AQUISIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITO
INTEGRAL.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

IMPOSSIBILIDADE. Os custos com aquisições de insumos, com suspensão da
contribuição, de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária para a produção
de mercadorias de origem animal ou vegetal, expressamente identificadas na legislação
tributária, destinadas à alimentação humana ou animal, não dão direito ao desconto
integral do crédito da respectiva contribuição e sim ao crédito presumido da
agroindústria, determinado em percentuais da alíquota, variáveis segundo as
mercadorias produzidas.” (Processo no 16349.000281/2009-46; Acórdão no 9303-
009.736; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 11/11/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
(...)
CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES. INSUMOS DESONERADOS (ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente
vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e
COFINS.” (Processo no 10925.722369/2012-41; Acórdão no 9303-009.754; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 11/11/2019)”
Diante do exposto entendo por manter as glosas de insumos adquiridos da
empresa MALTA CLEYTON DO BRASIL S/A.
VIII — DAS DESPESAS COM FRETE
A despesa com frete foi objeto de um tópico no Recurso Voluntário e sobre ela
nos cabe a análise da pertinência das alegações recursais, que assim foram expostas pelo
contribuinte:
Recurso voluntário: Ocorre que, conforme se depreende dos documentos entregues à
fiscalização, as despesas com frete, que geraram direito ao crédito, dizem sim respeito à
operação de vendas, com ônus suportado pelo vendedor, enquadrando-se, por
conseguinte, no art. 3°, inciso IX, DA Lei n° 10.833/2003, que prevê expressamente o
benefício, nos seguintes termos: (...)
Sobre o tema o julgador de piso disse que:
DRJ: Como se vê, está claramente dito no Relatório Fiscal que da linha própria do
Dacon para informar despesas com armazenagem de mercadorias e fretes nas operações
de venda, foi glosado valor que não se refere a serviço de frete previsto inciso IX do
artigo 3o da Lei n° 10.833/2003, ou seja, “frete na operação de venda, ... , quando o ônus
for suportado pelo vendedor”.
Portanto, não há que se falar em nulidade do despacho decisório devido a cerceamento
de defesa.
Diante do exposto, mantém-se a glosa. (grifei)
Dentro desse contexto fático entendo que a glosa se deu na despesa de frete que
não se refere a serviço de frete previsto inciso IX do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003, ou seja,
“frete na operação de venda”, considerando ainda o fato do ônus não ter sido suportado pela
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

recorrente, mas sim pelo fornecedor do bem (frete CIF) 3 , premissa claramente disposta no
inciso citado.
Compulsando os autos localizei a glosa na planilha de fls.471 e a nota fiscal
correspondente nas fls. 239. Vejamos o que constou como motivo da glosa:
“093.416 11/07/2005 FRETE R$ 1.647,84 04.263.384/0004-39 ZEAGOSTINHO LOGISTICA TRANS Serviços não
considerados como insumos”.
Pela análise da nota fiscal de fls. 239 é possível identificar que de fato a operação
não se deu na operação de venda, mas sim na aquisição de insumos. Tal afirmativa se ancora no
fato da Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga, ora mencionada, fazer
menção a Nota Fiscal No 39.766 no qual segundo detalhamento informado na planilha (Memória
de Cálculo - Créditos Utilizados na DACON – fl. 60), bem como na Relação de Notas Fiscais
dos Bens Utilizados como Insumos e outros créditos – fl. 163), consta o seguinte:
39766 08/07/2005 6102 Prod. Intemediário Conj. Resfriador de Oleo 1.647.84 55.129.118/0001-06 MYCOM
SUL AMERICA LTDA
Admitindo que a recorrente teria direito ao crédito, considerando o bem “Conj.
Resfriador de Óleo” como insumo, não há previsão legal específica para a apuração de créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins em relação aos dispêndios com serviço de
transporte ocorridos nas aquisições de bens.
No entanto, considerando que o frete referente a aquisição de bem para revenda,
em regra, integra o custo da própria aquisição do bem, ou seja, o acessório segue o principal,
logo, teremos a seguinte situação:
a) quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de seu
transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de apuração do
valor do crédito;
b) quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não
haverá, sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu transporte.
Acerca do tema, há a Solução de Consulta Cosit no 99.0001/2017, abaixo
transcrita:

Solução de Consulta Cosit no 99.001, de 13 de janeiro de 2017
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
Ementa: não cumulatividade. Direito de creditamento. Insumos. Frete na aquisição de
matéria prima. Impossibilidade.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, não há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de
matéria-prima. Tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição

3 CIF é a sigla para Cost, Insurance and Freight, que em português, significa “Custo, Seguros e Frete”. Neste tipo de
frete, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, incluindo o seguro
marítimo e frete. Esta responsabilidade finda quando a mercadoria chega ao porto de destino designado pelo
comprador.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

dos bens e a possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens
adquiridos, e não em relação ao serviço de transporte isoladamente considerado.
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; art. 15 da Lei no 10.865, de 2004;
art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002.
Vinculada à Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, publicada no
Diário Oficial da União de 11 de outubro de 2016.

Contudo a "essencialidade" do serviço de frete utilizado na aquisição de insumo
em face da própria essencialidade do insumo transportado não prospera do que se extrai do
inciso IX onde se observam três requisitos obrigatórios para o desconto de crédito de frete:

1. Ter sido executado na operação de venda;
2. Ser o ônus suportado pelo vendedor;
3. Nos casos dos incisos I e II do art. 3o.

Sendo expressa a vontade da Lei de limitar o desconto de crédito somente quando
o ônus for suportado pelo vendedor, entender de forma diversa a pretexto de buscar a vontade da
lei ou do legislador, na prática, configura o próprio descumprimento do preceito legal, de
observância obrigatória para este tribunal administrativo.

Não obstante a interpretação literal do dispositivo, entendo que ainda que se
busque uma análise principiológica do tema, não seria diferente a conclusão. Por estas razões
mantenho a decisão de piso.

IX - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA;
A recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que no caso
dos autos, tal medida mostra-se desnecessária, visto que há nos autos todos os elementos
necessários e suficientes ao julgamento.
Nesse sentido ainda que não haja um entendimento pacífico nas turmas de
julgamento, trago decisão análoga ao que coaduno como forma de decidir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Assim, rejeito o pedido de diligência, pelos motivos acima expostos.
X - DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA;
Sobre o pedido de incidência de correção monetária o CARF já se pronunciou por
súmula a qual me filio, vejamos:
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720863/2011-10

Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Desse modo, não há respaldo legal que justifique o deferimento de correção
monetária no Ressarcimento de PIS e COFINS em regime não cumulativo.
Dispositivo
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital